Tribunal: TJSP
Processo: 1500755-89.2024.8.26.0589
Classe: Apelação Criminal / Violação de domicílio
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA QUALIFICADA EM CONCURSO MATERIAL COM VIOLAÇÃO DE DOMICILIO – CRIME PERPETRADO POR EX-MARIDO – RÉU REVEL – INCULPAÇÃO SEGURA DA OFENDIDA E DE VIZINHA – DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA – FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO QUE SE FEZ COM BENEVOLÊNCIA, FRENTE ÀS JUDICIAIS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS QUE EXACERBARAM A PENA-BASE DE AMBOS OS CRIMES, DE MODO QUE O MAIS CORRETO SERIA A

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA QUALIFICADA EM CONCURSO MATERIAL COM VIOLAÇÃO DE DOMICILIO – CRIME PERPETRADO POR EX-MARIDO – RÉU REVEL – INCULPAÇÃO SEGURA DA OFENDIDA E DE VIZINHA – DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA – FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO QUE SE FEZ COM BENEVOLÊNCIA, FRENTE ÀS JUDICIAIS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS QUE EXACERBARAM A PENA-BASE DE AMBOS OS CRIMES, DE MODO QUE O MAIS CORRETO SERIA A FIXAÇÃO DO INICIAL SEMIABERTO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.